Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014534-17.2021.8.11.0000
Agravante: Massa Falida da Encol S.A. – Engenharia Comércio e Indústria
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Massa Falida da Encol S.A. – Engenharia Comércio e Indústria contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0055430-74.2013.8.11.0041, deferiu o pedido do Agravado de penhora on line da quantia de R$ 16.400,65 (dezesseis mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a CDA no 358000.
Sustenta que, além de não ter havido sua prévia e necessária intimação via Oficial de Justiça, tal como preconiza o artigo 830 do Código de Processo Civil, sua falência foi declarada em 16/03/1999, por meio de sentença que decretou também a indisponibilidade de todos os bens da massa falida.
Alega que a decisão agravada fere os princípios da falência, principalmente o concurso geral de credores, que visa resguardar a ordem de preferência e pagamentos estabelecida no artigo 102 do Decreto-Lei no 7.661/2011.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, alternativamente, caso já tenha se efetivado o bloqueio, a imediata liberação dos valores bloqueados.
É o relatório. DECIDO.
Registro, ab initio, que o efeito suspensivo ou ativo somente poderá ser concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Além disso, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
No caso dos autos, pretende a Recorrente o deferimento do efeito suspensivo à decisão que determinou o bloqueio on line em contas bancárias, sob a alegação de que fere os princípios da falência, principalmente o concurso geral de credores, previsto no Decreto-Lei no 7.661/2011.
Pois bem. Dos documentos que formaram o instrumento, denota-se se tratar de Execução Fiscal ajuizada no ano de 2013 pelo Município de Cuiabá contra a Massa Falida da Encol S.A. – Engenharia Comércio e Indústria, no valor atualizado de R$ 16.400,65 (dezesseis mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos).
Em consulta aos autos na Primeira Instância, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de bloqueio judicial sob os seguintes fundamentos:
Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICIPIO DE CUIABA em face de ENCOL S/A ENG.COM.E INDUSTRIA-MASSA FALIDA, e manifestação do exequente em que postula para que se proceda à consulta de bens ativos em nome do executado, por meio do Sistema BACENJUD e, ainda, requer a inclusão do nome do executado no SERASA, ID. 60298806.
DEFIRO o pedido do exequente, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:
(I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até o valor da CDA atualizada, ID. 60298809 em nome de ENCOL S/A ENG.COM.E INDUSTRIA-MASSA FALIDA, CNPJ 01.556.141/0001-58, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação, com o Monitoramento Permanente de Ativos, conforme item 13, §4o, do novo Regulamento.
(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema SISBAJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2o do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3o do referido artigo.
(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.
(IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo SISBAJUD.
DEFIRO, ainda, a inclusão do nome do executado no SERASA, via Sistema SERAJUD.
Todavia, vislumbra-se a probabilidade do direito pelo fato de a Agravante ser empresa com falência decretada no final dos anos 90 com grande repercussão nacional.
Como se sabe, com a decretação da quebra, todos os seus créditos passam a compor o ativo da massa falida, destinado a quitar obrigações com credores em respeito ao princípio da par conditio creditorium, que lhes garante tratamento isonômico, ressalvadas os créditos de natureza preferencial.
Assim, o bloqueio on line determinado na decisão agravada pode obstar o adimplemento dos créditos habilitados de acordo com a gradação legal, violando o princípio da isonomia entre os credores, sendo necessária a habilitação do crédito perante o juízo universal da falência.
Além disso, aguardar o exame da matéria, pelo Colegiado, poderá implicar lesão grave ou de difícil reparação aos credores da massa falida.
Nessa seara, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Forte nessas razões, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contraminuta ao Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.